Tribunal: TJPA
Processo: 0649714-24.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0649714-24.2016.8.14.0301

APELANTE: MARIO ANTONIO PAMPOLHA KLAUTAU

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTO REPETITIVOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO A ALEGADA ILICITUDE DA RESTRIÇÃO BANCÁRIA PELA FALTA FUNCIONAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Se o agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; impõe-se a sua manutenção.

3- Quanto a alegada ilicitude da restrição bancária pela falta funcional, verifica-se que essa questão não foi impugnada nas vias ordinárias, preclusão consumativa.

4 - AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE XINGUARA/PA.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0649714-24.2016.8.14.0301

AGRAVANTE: MARIO ANTÔNIO PAMPOLHA KLAUTAU

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID. 9983493), BANPARÁ – BANCO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 10480038), em APELAÇÃO CÍVEL, interposta pelo Autor/apelante/agravante MARIO ANTÔNIO PAMPOLHA KLAUTAU, contra a decisão monocrática (Id. 9983493), de minha lavra, que negou provimento ao recurso de apelação, conforme ementa assim vazada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC C/C O ART. 133, XI, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DOITJE/PA

1. Não havendo a parte autora desincumbindo do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito e havendo nos autos prova robusta dos fatos extintivos do direito da parte autora produzida pela demandada (art. 373, I e II, do CPC), deve ser mantida a r. sentença.

2. Ausente conduta ilícita por parte do réu, não há obrigação de indenizar fundada nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

3. Desprovimento do recurso, monocraticamente, com fulcro no art. 932, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Consta dos autos, que o ora agravante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito com pedido de repetição de indébito c/c danos morais e pedido de tutela provisória de urgência
,
contra o BANPARÁ – BANCO DO ESTADO DO PARÁ, alegando estar sendo impedido de abrir conta em razão de existência de dívida já quitada, perante o ora agravado, relativa a cheque especial.

Ao final requereu, liminarmente, a concessão de liminar a fim de determinar a abertura de conta corrente em nome do autor e a retirada de seu nome nos cadastros de restrição do crédito e, no mérito, a declaração de nulidade da cobrança do débito; a declaração de inexistência de débitos; a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); a devolução do valor cobrado indevidamente, em dobro, no valor de R$ 465.398,20 (quatrocentos e sessenta e cinco mil trezentos e noventa e oito reais e vinte centavos) e os benefícios da justiça gratuita.

Em contestação, o Banpará negou estar cobrando a dívida de cheque especial já liquidada, arguindo que a cobrança, na verdade, era relativa a débito decorrente de procedimento administrativo disciplinar, ao qual foi submetido o agravante na condição de funcionário da instituição bancária, tendo, naquele procedimento, confessado e reconhecido o débito decorrente da sua falta funcional.

Sentenciada a ação, o magistrado singular, julgou improcedente o pedido, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, condenando o ora agravante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixados em R$5.000,00.

Em apelação, o ora agravante asseverou ter demonstrado, de maneira clara, que a restrição objeto dos presentes autos decorreria de contrato de cheque especial, com fundamento em documento emitido pela própria instituição bancária (fls. 14 dos autos), cuja liquidação da dívida restou comprovada nos documentos de fls. 17/19.

Alegou ainda a inexistência de débito funcional para fins de negativa de abertura de conta bancária.

Concluiu, requerendo o provimento do recurso para que seja declarado o débito inexistente; a imediata retirada do nome do recorrente dos cadastros de proteção ao crédito; o ressarcimento ao recorrente em dobro da importância de R$ 232.699,10 (duzentos e trinta e dois mil seiscentos e noventa e nova reais e dez centavos) e a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Em contrarrazões ao Recurso de Apelação (Id. 8724337) a ora agravada ratificou que a origem da dívida decorre da falta funcional do recorrente enquanto foi empregado do banco; que os recibos de quitação anexados aos autos se referem ao pagamento de cheque especial e em nada se referem à dívida confessada pelo recorrente na condição de empregado do banco por descumprimento de normativo da instituição financeira e o não preenchimento dos requisitos legais para a ocorrência de dano moral, pelo que requereu a manutenção da sentença.

O apelo foi desprovido monocraticamente (Id. 9983493).

Inconformado, o apelante ora agravante manejou agravo interno, sob a alegação de existência nos autos da comprovação de restrição imposta pelo Banco por dívida quitada, e inovando em suas razões, aduz que há flagrante e manifesto exercício arbitrário das próprias razões e ato ilícito perpetrado pela instituição financeira ao impor restrição de crédito ao Agravante por falta funcional não comprovada nos presentes autos.

Concluiu requerendo o conhecimento e provimento do Agravo Interno para que seja exercido o juízo de retratação ou, reformada pela Turma a decisão monocrática, julgando-se totalmente PROCEDENTE o pleito autoral para (i) declarar o débito inexistente, (ii) determinar a imediata retirada/baixa do nome do Agravante dos cadastros de proteção ao crédito, (iii) o ressarcimento da importância de R$ 232.699,10 em favor do Agravante e (iv) a condenação do Agravado ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 150.000,00.

Em contrarrazões, a parte agravada pugnou pelo não provimento do agravo interposto, com a manutenção da decisão monocrática proferida.

É o relatório, síntese do necessário, incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

O ora agravante interpôs o presente recurso de AGRAVO INTERNO, insistindo na tese de ter sido comprovado nos autos que a restrição imposta pelo Banco, teria como origem dívida quitada, e, sem conseguir desconstituir as conclusões do julgado consubstanciadas na prova robusta dos fatos extintivos do seu direito, produzidos pela agravada, inova com alegação, que não foi objeto do recurso de apelação, a de que o ato ilícito perpetrado pela instituição financeira foi impor restrição de crédito ao Agravante por falta funcional não comprovada nos presentes autos.

Ao contrário das arguições apresentadas pelo ora agravante, a documentação apresentada pelo agravado, em sua contestação, de ID 8723900 - Pág. 3 a Num. 8723902 - Pág. 5, que não foi impugnada em réplica, demonstra a existência de procedimento disciplinar por falta funcional do agravante, onde este assume débito para ressarcimento aos cofres da instituição financeira.

E o documento de ID 8723878, juntado aos autos, pelo próprio Autor, com a sua exordial, comprovam que ao ajuizar a demanda, já lhe havia sido esclarecido pelo agravado, que o débito era oriundo da sua responsabilidade funcional, e mesmo assim, nas razões da sua inicial, não teceu qualquer tese no sentido de desconstituir a justificativa do banco, optando em arguir como razão do seu pedido a cobrança de dívida quitada de cheque especial.

Em não havendo qualquer manifestação do agravante quanto a suposta ilicitude da restrição pela falta funcional, até porque defendeu, desde a inicial, que a restrição imposta estava relacionada a dívida de cheque especial liquidada, verifica-se a ocorrência da preclusão consumativa para referida alegação.

Ademais, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate. A simples irresignação com o resultado do exame do recurso manejado anteriormente (apelação), não é suficiente para contestar a sua eficácia e justeza, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame.

“ ...
Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção; III- O agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.”

(TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno).

EMENTA:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de rediscussão de matéria já julgada, diante da ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida.

2- Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.”.

(TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016).

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 20 de março de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 22/03/2023